Tribunal: TJES
Processo: 5000684-43.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-43.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL BIBIANO PONATH

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000684-43.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL BIBIANO PONATH

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARTA LUZIA BENFICA - ES7932-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FASE DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente Rafael Bibiano Ponath como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, por suposto homicídio qualificado praticado contra Jonas Felipe Mendes da Silva, mediante disparo de arma de fogo, ocorrido em 25/12/2016. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a impronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a remessa do feito ao Tribunal do Júri;

(ii) Analisar se os elementos colhidos nos autos são aptos a superar a dúvida razoável quanto à participação do recorrente no fato delituoso;

(iii) Avaliar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia, em consonância com o art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, cujo escopo é a verificação da admissibilidade da acusação, com exigência apenas de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Os autos contêm elementos testemunhais e circunstanciais que indicam, em juízo de probabilidade, a vinculação do recorrente aos fatos narrados na denúncia. O contraditório pleno e a valoração exauriente das provas devem ocorrer em plenário, sob a égide do princípio constitucional da soberania do júri. A jurisprudência do STJ e STF é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável, impõe-se a remessa ao Tribunal do Júri, não sendo a impronúncia admissível nesta fase processual. Parecer ministerial de segundo grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Rafael Bibiano Ponath, contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa apresentou recurso em sentido estrito, pleiteando a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, apontando, entre outros elementos, a presença de outro suspeito (Leonardo “Léo Caju”) no local dos fatos, no mesmo intervalo de tempo, e a inexistência de prova direta que vincule o recorrente à execução do crime.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que os autos contêm indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Apontou, ainda, que a motivação estaria corroborada por depoimentos que indicam ciúmes da companheira do réu em relação à vítima e que apenas o acusado, a vítima, sua companheira e uma moradora estavam presentes no prédio no momento do fato.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão, em sede de juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 6° Procurador de Justiça Criminal Dr. Sócrates de Souza, pugnando pelo improvimento do recurso interposto (ID. 13320861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000684-43.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL BIBIANO PONATH

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARTA LUZIA BENFICA - ES7932-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Rafael Bibiano Ponath, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando, em síntese, que não há prova direta que vincule o recorrente ao fato, que a investigação apontou outro suspeito com acesso ao local do crime e que os elementos colhidos em juízo não são consistentes, para autorizar a remessa dos autos ao Júri.

Extraio da exordial acusatória os fatos imputados ao recorrente:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de dezembro 2016, por volta das 01h55min, na Avenida Dez de Abril, bairro Centro, neste Município e Comarca, o denunciado RAFAEL BIBIANO PONATH, adentrou no interior do apartamento 101, onde a vítima JONAS FELIPE MENDES DA SILVA residia e enquanto este dormia, pelas costas, sem qualquer possibilidade de defesa, efetuou sete disparos contra este, e mais outro, na região ilíaca, à curta distância, totalizando oito ferimentos, os quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico acostado às fls. 17/23 e Laudo Pericial de fls. 83192.

Emerge dos autos que o denunciado RAFAEL e a vítima Jonas Felipe eram amigos íntimos de longa data e durante alguns meses moraram juntos, no ano de 2016, sendo que o denunciado, posteriormente, alugou um apartamento ao lado daquele onde chegou a dividir com a vítima, onde ocorreu o homicídio.

Apurou-se, a companheira do denunciado, a adolescente, Waryane Dorea Souza, começou a se interessar afetivamente pela vítima Jonas Felipe, o que despertou muitas desconfianças por parte do denunciado, gerando graves crises de ciúmes. Tanto que na data de 24 de novembro de 2016, após adquirir uma arma de fogo "para se defender", o denunciado teve uma áspera discussão com sua companheira, notadamente por conta de ciúmes ou desconfianças de traição, culminando com a chamada da Polícia e a prisão em flagrante delito de Rafael (processo n° 0002469-43.2016.8.08.0007).

Após a prisão em flagrante do denunciado Rafael, na data de 24 de novembro de 2016, verificou-se que a vítima Jonas Felipe teria emprestado uma quantia entre R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 a Rafael, por intermédio do seu genitor, Élis Ponath, para pagamento da fiança, com a finalidade de que Rafael pudesse responder ao processo pela posse irregular da arma de fogo em liberdade. Os prováveis sentimentos que levaram Jonas Felipe a emprestar tal quantia certamente transitam entre receio de vingança por parte de Rafael após sua saída ou remorso por ter sido ele quem acionou a Polícia, culminando com a prisão de seu amigo.

Embora a companheira do denunciado tenha negado peremptoriamente ter investido afetivamente e tido um encontro amoroso, às escondidas com a vítima, restou caracterizada a falsidade em depoimento ante as informações trazidas à baila pelo depoimento de Vanusa Victorio Casimiro, amiga confidente de Waryane, conforme se vê às fls. 94/96.

Cabe ainda ressaltar que a análise detida das imagens de sistemas de videomonitoramento de estabelecimentos situados nas proximidades do edifício em que o fato ocorreu (o qual não possui sistema de vigilância próprio), permite a conclusão de que, no momento do crime - entre 01h55min e às 02h00min da manhã do dia 25 de dezembro de 2016 - não havia mais ninguém em seu interior, além da vítima Jonas Felipe, do casal Rafael e Waryane e a moradora Maria Conceição Peroni.

Cumpre ressaltar que Maria Conceição Peroni, embora tenha feito o uso de medicações controladas e mesmo estando dormindo, no momento do assassinato, na sala de seu apartamento situado no terceiro andar do prédio (o da vítima era no primeiro), foi acordada com a nítida impressão de que se tratava de disparos de arma de fogo, os quais teriam ocorrido no interior do edifício. A moradora esclareceu ainda não ter ouvido qualquer barulho depois dos disparos, indicando que o atirador não produziu qualquer ruído como portas batendo, portões se abrindo e fechando, veículos saindo, após a prática do crime.

Tal fato, se cotejado com a alegação do denunciado e de sua companheira de que, embora em distância muito menor que a testemunha Maria Conceição, uma vez que seu apartamento era adjacente ao da vítima, no mesmo andar (com portas de entrada uma ao lado da outra), não teriam ouvido qualquer barulho ou ruído durante a madrugada em que ocorrera o crime. Isto demostra indícios cabais do envolvimento do denunciado Rafael no crime e de, no mínimo, o conhecimento do fato por sua companheira.

Observa-se, ainda, que a análise das imagens obtidas, bem como das ligações telefônicas efetuadas de Rafael para a sua companheira (entre 20h54min50s e novamente às 22h43min55s), concluiu-se que o denunciado se afastou durante períodos da noite e permaneceu na calçada do prédio, defronte ao portão (entre às 20h47min e às 21h33mim e 22h22min e às 22h29min), do dia 24112, contradizendo o que foi alegado pelo casal em seus depoimentos, onde afirmaram terem permanecido durante toda a noite no interior do seu apartamento.

Em relação ao investigado Leonardo Moreira Teixeira, vulgo "Léo Caju", concluiu-se ao longo das investigações que ele. não teve participação no crime em apuração, uma vez que, a partir dos elementos obtidos após a prisão do denunciado RAFAEL, verificdu-se que Leonardo era amigo íntimo da vítima Jonas Felipe, tendo ficado por alguns meses no apartamento deste e por isso possuía as chaves do apartamento, e livre acesso a seu interior. Merecendo destaque, conforme item 2.4.a, do Laudo Pericial de fls. 88, que a fechadura da porta do apartamento da vítima se encontrava com: defeito, permanecendo apenas encostada, sem acionamento da tranca.

Consta nos autos que entre a noite do dia 24 e na manhã do dia 25 de dezembro de 2016, Leonardo esteve por três vezes no interior do apartamento de seu amigo Jonas Felipe. Todavia, o crime teria ocorrido na madrugada (entre 01h55min e 02h00min) do dia 25 de dezembro de 2016, horário em que Leonardo já teria deixado o local, afastando possível autoria do crime.

Vale ressaltar, que o denunciado desferiu diversos tiros na vítima (oito!) que estava dormindo no momento da execução, pelas costas, não podendo oferecer qualquer tipo de resistência ou defesa. A prática de homicídio qualificado, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e à traição, são circunstâncias a revelar o grau de periculosidade do agente, a propensão à atividade criminosa e a personalidade avessa a valores morais prezados pela sociedade e pelo Direito e mais, contra vítima que tinha relações de amizade com o seu algoz, que jamais poderia imaginar ser objeto de ataque, à traição, durante o sono.”

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fl. 03 do inquérito policial), laudo de exame cadavérico (fis. 17/23 do inquérito policial), laudo pericial (fls. 83/92 do inquérito policial), relatórios policiais (fls. 26; 40/42; 48 e 101/125 do inquérito policial) e demais documentos constantes dos autos.

Quanto à autoria, verifica-se que o conjunto probatório revela elementos indicativos que autorizam, nesta fase de admissibilidade, a submissão do recorrente ao crivo do Tribunal Popular.

Testemunhas ouvidas relataram a existência de desentendimentos entre réu e vítima, motivados por ciúmes envolvendo a companheira do acusado. Além disso, laudos técnicos e registros de videomonitoramento indicam que, à época do crime, estavam no prédio apenas o acusado, a vítima, sua companheira e uma moradora.

Embora as imagens não permitam a identificação facial do autor, conforme atestado em laudo pericial, e não tenha havido testemunha ocular, os indícios extraídos dos depoimentos, da dinâmica dos fatos e da motivação relatada revelam lastro probatório suficiente, para viabilizar a pronúncia, conforme exige o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Registre-se que a decisão de pronúncia não exige certeza, mas apenas juízo de probabilidade, sendo incabível, nesta fase, o exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A existência de outro suspeito – apontado pela defesa – poderá ser confrontada em plenário, mediante apreciação mais ampla das provas, sob o crivo do contraditório. A simples presença de versões alternativas não afasta os elementos indiciários colhidos até aqui.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, existindo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, impõe-se a pronúncia, em respeito ao princípio da soberania do Júri. Vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1 .
Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes.
2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURI . PRONÚNCIA. REVERSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia". 2 . Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 3. A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri . É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito, entendeu que, diante do teor dos depoimentos, é perfeitamente lícito estabelecer o liame entre a conduta do denunciado na intenção de matar, ainda que a tentativa não tenha produzido lesões . Assim, "havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional". 5. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça . 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2110968 TO 2023/0420233-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)”

Assim, mantenho a decisão de pronúncia, porquanto presentes os requisitos legais, rejeitando-se o pleito de impronúncia formulado pela defesa, razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)